Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processamento de liquidação individual de sentença coletiva, proposta em face de pessoa jurídica, sob o fundamento de escolha aleatória do foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é competente o foro da sede da pessoa jurídica ou o foro do local da agência onde foram contraídas as obrigações, à luz do art. 53, III, “b”, do CPC, e bem como se é possível a declinação de competência de ofício pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escolha do foro deve observar critérios constitucionais e legais de competência, não se admitindo a utilização da sede da pessoa jurídica como justificativa para escolha aleatória, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e sobrecarga do Poder Judiciário local.
4. O art. 53, III, “b”, do CPC estabelece que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, prevalecendo sobre a regra geral da sede.
5. A jurisprudência do STJ admite a declinação de competência de ofício quando constatada escolha arbitrária de foro, em consonância com o art. 63, § 5o, do CPC.
6. A liquidação individual de sentença coletiva não se submete à regra de prevenção do art. 516, II, do CPC, sendo possível a escolha do foro do domicílio do executado ou do local da agência onde se firmou a obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial para liquidação individual de sentença coletiva deve observar o foro do local da agência onde se firmou a obrigação, nos termos do art. 53, III, ‘b’, do CPC. 2. É possível a declinação de competência de ofício quando constatada escolha aleatória de foro, em atenção ao princípio do juiz natural.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, XIII; CPC, arts. 44, 46, § 1o, 53, III, “b”, 63, § 5o, e 516, parágrafo único; CC, art. 75, § 1o; CDC, art. 6o, VIII, e art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/2/2025, DJe 5/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe 15/6/2015; TJDFT, Acórdão n. 1626759, AI n. 0752328-93.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/10/2022, DJe 26/10/2022.